Tribunal: TJSP
Processo: 0514503-98.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multa – Vencimentos em 30.05.1997, 07.01.2001 e 04.09.2006 – Ação ajuizada em dezembro de 2008 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os vencimentos em 30.05.1997 e 07.01.2001 – Sentença reformada em parte para afastar a prescrição do vencimento em 04.09.2006, e determinar o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multa – Vencimentos em 30.05.1997, 07.01.2001 e 04.09.2006 – Ação ajuizada em dezembro de 2008 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os vencimentos em 30.05.1997 e 07.01.2001 – Sentença reformada em parte para afastar a prescrição do vencimento em 04.09.2006, e determinar o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que a demora na tramitação do feito se deu exclusivamente pelos mecanismos do Poder Judiciário - Aplicação do entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0514503-
98.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MANOEL DA E S W DE CRECI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514503-98.2008.8.26.0224 -Voto no 20754
2
APELAÇÃO No 0514503-98.2008.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: MANOEL DA E. S. W. DE CRECI
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20754
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Multa
Vencimentos em
30.05.1997,
07.01.2001
e
04.09.2006

Ação
ajuizada em dezembro de 2008 Reconhecimento da
prescrição
Ocorrência antes ao ajuizamento da
demanda apenas para os vencimentos em 30.05.1997
e 07.01.2001
Sentença reformada em parte para
afastar a prescrição do vencimento em 04.09.2006, e
determinar o prosseguimento da execução fiscal,
uma vez que a demora na tramitação do feito se deu
exclusivamente
pelos
mecanismos
do
Poder
Judiciário - Aplicação do entendimento contido na
Súmula 106 do STJ - Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 05, que julgou
extinta a execução fiscal, em razão da prescrição.
Em suas razões sustenta, em suma, que a ação
executiva foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174
“caput” do CTN, não havendo que se falar em prescrição. Alega
ainda, que o entendimento contrário ofende disposições expressas
no art. 174 do Código Tributário Nacional, bem como, a Súmula
106 do STJ, daí porque pugna pela inversão do julgado, para
prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.
A execução fiscal foi ajuizada em dezembro de
20086 para cobrança de multa com vencimentos em 30.05.1997,
07.01.2001 e 04.09.2006 (fls. 03/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514503-98.2008.8.26.0224 -Voto no 20754
3
Em relação aos vencimentos em 30.05.1997 e
07.01.2001, observa-se que a execução fiscal somente foi ajuizada
em dezembro de 2008, e, sendo assim, a prescrição já havia se
consumado, antes mesmo do ajuizamento da ação, de sorte que
outra solução não havia mesmo que não fosse a extinção da
execução fiscal.
Denota-se
que
na
data
de
08.06.2009,
foi
proferido despacho determinando a citação. Anote-se que sequer
foi expedida carta de citação, como competia ao Poder Judiciário,
não podendo atribuir culpa à exequente pela demora na tramitação
do processo.
Sobreveio sentença de fls. 05, extinguindo a
execução fiscal por reconhecer a ocorrência de prescrição
intercorrente, considerando que o despacho que ordenou a citação
já havia sido proferido há mais de cinco anos e que não havia
causa interruptiva do lapso prescricional quinquenal.
Entretanto, não ocorreu a prescrição, pois, a
ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal para o vencimento em
04.09.2006, e a apelante não pode ser culpada pela inexistência
de expedição de carta de citação, que se deu por culpa exclusiva
do Poder Judiciário, devendo ser aplicado, no caso, a Súmula 106
do Superior Tribunal de Justiça.
Em caso semelhante, que envolve o mesmo
Município, já decidiu esta 15a Câmara de Direito Público:
“EXECUÇÃO FISCAL
IPTU - Exercícios de 1997 a 2006-
Município de Guarulhos - Prescrição - Extinção do feito
decretada de ofício - Consumação parcial à luz do novo
artigo 174 do CTN - Protesto judicial por edital incabível -
Ausência das hipóteses previstas no art. 870 do CPC -
Decurso do quinquênio legal, após os lançamentos, sem
sua interrupção ou suspensão, apenas em relação aos seis
primeiros exercícios
Despacho ordinatório da citação -
Demora que não pode ser imputada a apelante - Súmula 106
do E. STJ
Sentença reformada em parte Apelo do
município
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
0502467-58.2007.8.26.0224, 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, 3 de maio de 2016 -
Relator SILVA RUSSO).
Diante disso, a sentença merece ser reformada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514503-98.2008.8.26.0224 -Voto no 20754
4
em parte para determinar o prosseguimento da execução somente
com relação à cobrança de multa com vencimento em 04.09.2006,
com a cabível citação do executado, mantendo-se no mais, o teor
da sentença.
Pelo exposto, meu voto dá provimento em parte
ao recurso, para afastar o decreto de prescrição, somente com
relação à cobrança de multa com vencimento em 04.09.2006, com
determinação de prosseguimento da execução fiscal. No mais, a
sentença deve ser mantida tal como lançada.
REZENDE SILVEIRA
Relator